Tribunal: STF
Processo: HC 204974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 663.185/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal). 
    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a indeferiu, nos termos da seguinte ementa: 
    REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AFASTADA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REGULARIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS, SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO NOVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 
    - Comprovada a intimação do peticionário por edital, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação.
    - É cabível ao magistrado indeferir diligências se entendê-las desnecessárias ou protelatórias, sem que se configure cerceamento de defesa.
    - Nos termos do art. 621 do CPP "a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena". 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 
    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) absolvição do paciente, haja vista a nulidade das provas colhidas; ii) a nulidade da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de intimação do paciente; iii) a desclassificação da conduta para a de roubo circunstanciado, ou, subsidiariamente, para a prevista no art. 121 do Código Penal; iv) a aplicação da tentativa, no percentual de 2/3 (dois terços); e v) a fixação do regime inicial aberto. 
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 
    “Em resposta ao ofício, foi juntada certidão expedida pelo Escrivão Judicial, nos seguintes termos: "o sentenciado Anderson Carvalho de Santana, então cadastrado nos autos como Expedito Carlos da Conceição, foi intimado da sentença via edital, porque foragido à época". Juntou-se, na oportunidade, cópia do edital publicado. 
    Da análise dos documentos juntados (doc. 55), observa-se que foi expedido mandado de intimação do peticionário e o Oficial de Justiça, ao comparecer à unidade prisional, foi informado de que o acusado estava foragido desde 26/07/2005. 
    Diante disso, não restou outra alternativa que não a intimação por edital, a qual foi feita de acordo com os parâmetros legais. 
    [...] 
    No caso em exame, ausente outra alternativa, mostrou-se imprescindível a intimação por edital, razão pela qual se rejeita-se a preliminar suscitada, afastando-se a tese de nulidade. 
    [...] 
    A defesa aduziu, ainda, a ausência de provas para a condenação do peticionário e requereu a revisão criminal do processo. 
    Após a leitura dos autos originais, constata-se que pretende a defesa o reexame das provas elaboradas e exaustivamente apreciadas na sentença condenatória (fl. 422/431 - doc. 41/42), o que não se pode admitir. 
    O peticionário não procedeu à juntada de qualquer prova nova com o pedido de revisão criminal elaborado.
    Cediço é que a revisão criminal, que tem requisitos específicos para o seu ajuizamento, não se confunde com o recurso de apelação. 
    Não obstante o esforço da defesa, esta não trouxe aos autos qualquer prova que tenha o condão de alterar o juízo condenatório. Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o indeferimento do pleito revisional é medida que se impõe. 
    Em revisão criminal, não é cabível a pretensão de reexame puro e simples de provas, sem qualquer respaldo probatório novo” (fls. 45-49). 
    No que tange à ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, verifica-se que a Corte originária assinalou que, “expedido mandado de intimação do peticionário e o Oficial de Justiça, ao comparecer à unidade prisional, foi informado de que o acusado estava foragido desde 26/07/2005. Diante disso, não restou outra alternativa que não a intimação por edital, a qual foi feita de acordo com os parâmetros legais”. 
    Desta feita, não há se falar em nulidade, pois o paciente encontra-se foragido do sistema prisional e a intimação editalícia foi realizada conforme os padrões legais. 
    Portanto, o acolhimento da tese defensiva demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus. 
    No mais, as demais alegações postas na impetração não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local. 
    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) nulidade da condenação, pois o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória; (b) a condenação está lastreada apenas em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão; e (c) a conduta deve ser desclassificada para o delito de roubo (art. 157 do Código Penal). 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação e, subsidiariamente, desclassificar a conduta.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente